Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800481-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANAEL BRANDAO LIMA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CAPAZ DE AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA IMPOSTA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA. Prisão em flagrante covertida em preventiva por entender o magistrado de primeiro grau ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista à gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas demonstradas através do
modus operandi
perpetrado pelo coacto, pois segundo ressaltou o juízo
a quo
em seu
decisum
e nas informações por ele prestadas
,
o paciente iniciou uma discussão com a vítima, em razão dela não permitir que seu marido, irmão do coacto, voltasse a beber na companhia dele, o que o motivou a se retirar da residência onde se encontravam para munir-se de uma arma de fogo, a fim de retornar em seguida para efetuar disparo contra a aludida vítima, o qual somente não a atingiu por circunstâncias alheias a vontade do paciente. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Demonstrado requisito autorizador da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
ANDRE ARAUJO PINHEIRO
em favor de
ANAEL BRANDAO LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, desde o dia 14 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta capaz de justificar a medida extrema imposta ao paciente, fazendo ele jus à substituição por medidas cautelares diversas, ressaltando ser possuidor de requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o Magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva imposta ao paciente, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta perpetrada
,
pois, segundo ressaltou o juízo
a quo
em seu
decisum
e nas informações por ele prestadas
,
o paciente iniciou uma discussão com a vítima, em razão dela não permitir que seu marido, irmão do coacto, voltasse a beber na companhia dele, o que o motivou a se retirar da residência onde se encontravam para munir-se de uma arma de fogo, a fim de retornar ao local e efetuar disparo contra a aludida vítima, o qual somente não a atingiu por circunstâncias alheias a vontade do paciente.

Assim, ao contrário do que tentou alegar o impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, eis que demonstrou ser o mesmo pessoa perigosa, capaz de, após uma mera discussão com a vítima, articular o plano de se retirar do local onde ambos se encontravam, para munir-se de uma arma de fogo e retornar ao encontro da vítima, com a finalidade de ceifar sua vida.

Para melhor apreciação, faz-se salutar transcrever trechos da decisão vergastada,
verbis:

“(...) No presente caso, narram os autos, em síntese, que o flagranteado convidou o esposo da vítima para ingerir bebida alcoólica tendo a mesma informado que não deixaria seu marido sair de casa. Que em razão da negativa da vítima quanto ao convite do flagrantado, os mesmos passaram a discutir, tendo o flagranteado saído da casa e voltado com uma arma de fogo, e efetuado um disparo em direção à vítima. Que o disparo não acertou a vítima porque a mesma desviou. Que a vítima ligou imediatamente para a polícia, esta que realizou a prisão em flagrante do custodiado.

(...)
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregaçãoo do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de tentativa de homicídio, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social”.

Assim, estando preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, tem-se que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que, eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não autorizam o benefício ora almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 23/02/2022